Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §2o DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão n 1351362, sob a alegação de omissão quanto a vigência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil e inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9.099/95.
2. A omissão apontada via embargos declaratórios é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob alegação de existência do vício, o embargante busca rediscutir o julgado como se verifica no caso.
3. No âmbito dos juizados especiais, não se aplica o disposto no art. 1.007, §2o, do CPC, não sendo possível a complementação do valor insuficientemente pago a título de preparo, uma vez que existente lei especial (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95) que regra em sentido diverso. Tal diploma legal prevê que o recolhimento do preparo se dará nas 48 horas seguintes da interposição do recurso, independentemente de intimação.
4. Destaco, não se aplica o Código de Processo Civil, de forma subsidiária ao caso em comento, pois afronta norma contida em lei especial e ofende um dos critérios norteadores dos Juizados Especiais.
5. A propósito, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, § 4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo de falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
6. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC).
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.